Tribunal: STJ
Processo: 5057043-68.2019.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169999 - RJ(2024/0345826-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: FIDELITY NATIONAL SERVICOS DE TRATAMENTO DE
DOCUMENTOS E INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516
HORACIO VEIGA DE ALMEIDA NETO - RJ124159
PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO - SP296888
LUCIANA SIMÕES DE SOUZA - SP272318
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
CAROLINA MARTINS SPOSITO TRAVAGLIA - SP285909
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
FATO
SUPERVENIENTE.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL NA ORIGEM.
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO
DO
RECURSO
ESPECIAL. PETIÇÃO ANTERIOR NOTICIANDO O
FATO NÃO APRECIADA. OMISSÃO CONFIGURADA.
II, DO CPC.
ART. 1.022,
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
1.
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA54867133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 549be541-f68b-4c23-a6ba-391af97ee3ad

Configura omissão, nos termos do
II, do CPC, a
2.
art. 1.022,
ausência de apreciação de petição que noticia fato
superveniente relevante — no caso, o pagamento integral dos
débitos e a consequente extinção da execução fiscal na origem,
com trânsito em julgado e arquivamento definitivo —
protocolada antes do julgamento do agravo interno.
A extinção da execução fiscal implica a perda superveniente
3.
do objeto do recurso especial, por ausência de utilidade prática
na apreciação das questões nele deduzidas, impondo-se a
aplicação do
VI, do CPC.
art. 485,
Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão,
4.
desconstituir o acórdão embargado e declarar prejudicado o
agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 549be541-f68b-4c23-a6ba-391af97ee3ad

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169999 - RJ(2024/0345826-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: FIDELITY NATIONAL SERVICOS DE TRATAMENTO DE
DOCUMENTOS E INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516
HORACIO VEIGA DE ALMEIDA NETO - RJ124159
PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO - SP296888
LUCIANA SIMÕES DE SOUZA - SP272318
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
CAROLINA MARTINS SPOSITO TRAVAGLIA - SP285909
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
FATO
SUPERVENIENTE.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL NA ORIGEM.
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO
DO
RECURSO
ESPECIAL. PETIÇÃO ANTERIOR NOTICIANDO O
FATO NÃO APRECIADA. OMISSÃO CONFIGURADA.
II, DO CPC.
ART. 1.022,
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
1.
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA54284967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 0ea0c8b0-6c77-4ff9-aba9-cc13f37b36eb

Configura omissão, nos termos do
II, do CPC, a
2.
art. 1.022,
ausência de apreciação de petição que noticia fato
superveniente relevante — no caso, o pagamento integral dos
débitos e a consequente extinção da execução fiscal na origem,
com trânsito em julgado e arquivamento definitivo —
protocolada antes do julgamento do agravo interno.
A extinção da execução fiscal implica a perda superveniente
3.
do objeto do recurso especial, por ausência de utilidade prática
na apreciação das questões nele deduzidas, impondo-se a
aplicação do
VI, do CPC.
art. 485,
Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão,
4.
desconstituir o acórdão embargado e declarar prejudicado o
agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
(RELATOR): Trata-se de embargos de declaração opostos por
FIDELITY NATIONAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE
que
DOCUMENTOS E INFORMÁTICA LTDA. contra acórdão
negou
provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que
provimento
negara
ao recurso especial.
A embargante sustenta que, antes do julgamento colegiado do
agravo interno, protocolizou petição (e-STJ fls. 5.168-5.190) noticiando
perda superveniente do objeto, em razão do pagamento integral dos
débitos
que
originaram
a
Execução
Fiscal
n.
0015135-
63.2012.4.02.5101, fato comprovado nos autos de origem, nos quais foi
proferida sentença extintiva, já transitada em julgado, com
arquivamento definitivo do feito executivo.
Alega que o acórdão embargado não apreciou tal fato
superveniente, configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022,
II, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54284967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 0ea0c8b0-6c77-4ff9-aba9-cc13f37b36eb

A Fazenda Nacional, intimada, manifestou concordância com o
reconhecimento da perda superveniente do objeto.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
(RELATOR):
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
Conforme se verifica dos autos, antes do julgamento do agravo
interno, a embargante protocolizou petição noticiando fato
superveniente consistente na extinção integral do crédito tributário
objeto da controvérsia, em razão de transação tributária celebrada pela
corresponsável Prosegur Brasil
com subsequente pagamento
S/A,
integral, extinção da execução fiscal, trânsito em julgado e
arquivamento definitivo do processo de origem.
Tais fatos foram confirmados pela União, que expressamente
anuiu ao reconhecimento da perda de objeto.
Ocorre que o acórdão embargado não examinou a petição de perda
superveniente do objeto, embora se trate de matéria que deveria ter sido
apreciada de ofício, nos termos do
do
por alterar
art. 493
CPC/2015,
substancialmente a utilidade do provimento jurisdicional.
A omissão é manifesta, nos termos do
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
Reconhecida a extinção do crédito tributário e a consequente
extinção da execução fiscal, resta configurada a perda superveniente do
objeto do recurso especial, impondo-se a aplicação do
VI, do
art. 485,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54284967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 0ea0c8b0-6c77-4ff9-aba9-cc13f37b36eb

Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, para
suprir a omissão; desconstituir o acórdão que julgou o agravo interno,
reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso especial e
declarar prejudicado o agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:27
Código de Controle do Documento: 0ea0c8b0-6c77-4ff9-aba9-cc13f37b36eb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.169.999 / RJ
Número Registro: 2024/0345826-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00151356320124025101 151356320124025101 50570436820194025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FIDELITY NATIONAL SERVICOS DE TRATAMENTO DE
DOCUMENTOS E INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516
HORACIO VEIGA DE ALMEIDA NETO - RJ124159
PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO - SP296888
LUCIANA SIMÕES DE SOUZA - SP272318
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
CAROLINA MARTINS SPOSITO TRAVAGLIA - SP285909
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FIDELITY NATIONAL SERVICOS DE TRATAMENTO DE
DOCUMENTOS E INFORMATICA LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA NEVES DE VITO - SP158516
HORACIO VEIGA DE ALMEIDA NETO - RJ124159
PAULO ROBERTO GOMES DE CARVALHO - SP296888
Documento eletrônico VDA54842942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: 2423571f-ee5b-4198-86ad-1af7d1fcb622

LUCIANA SIMÕES DE SOUZA - SP272318
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
CAROLINA MARTINS SPOSITO TRAVAGLIA - SP285909
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
03/03/2026
09/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: 2423571f-ee5b-4198-86ad-1af7d1fcb622